Tribunal: TJPA
Processo: 0000243-93.2012.8.14.0057
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-03-05

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº

PROCESSO N.º 0000243-93.2012.8.14.0057
3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: JUCELINO SILVA CASTELO
ADVOGADO: DR. WALTER AUGUSTO BARRETO TEIXEIRA - DEF. PÚB.
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: DES. RAIMUNDO HOLANDA REIS
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. UBIRAGILDA SILVA PIMENTEL
REVISOR (A): DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 157, §2º, I E II, DO CÓDIGO PENAL. DOSIMETRIA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. INVIABILIDADE. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. ART. 352 DO CP. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO.
1. A existência de circunstâncias judiciais negativas, devidamente fundamentadas, inviabiliza o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.
2. Se entre a data do recebimento da denúncia e a data sentença condenatória, decorreu o lapso prescricional previsto no artigo 109 V, do Código Penal, necessário se faz o reconhecimento da prescrição, extinguindo-se a punibilidade do agente, nos termos do artigo 107, IV, do Código Penal.
3. Recurso Improvido. Prescrição declarada
de ofício.
Decisão unânime.

Acórdão,

Vistos, relatados e discutidos estes Autos de Apelação Criminal, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, e,
de ofício,
declarar extinta a punibilidade pela prescrição somente quanto ao crime do art. 352 do CP,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal

interposta
JUCELINO SILVA CASTELO,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Maria do Pará/PA, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 157, §2º, I e II, do CP, à pena de 10 (dez) anos de reclusão e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa, a ser cumprida em regime fechado, e art. 352 do Código Penal, à pena de 06 (seis) meses de detenção, em regime aberto. Após o concurso material de crimes restou a pena fixada em 10 (dez) anos de reclusão e 467 (quatrocentos e sessenta e sete) dias-multa e 06 (seis) meses de detenção.

Consta na denúncia, em resumo, que no dia 11.10.2012, encontravam-se presos no prédio da Polícia Civil de Santa Maria do Pará, três acusados. Na ocasião, estava de plantão o investigador Carlos Maurício Geraldo Guimarães Júnior, quando então, abriu o portão da delegacia para atender a um casal que se dizia vítima de um assalto. Naquele momento, surgiu um terceiro elemento munido de arma de fogo que dominou o agente com a ajuda do casal, vindo a arrombar a carceragem da Depol, resgatando os presos Tiago Andrade de Sousa, José Auris Batista da Silva e Jucelino Silva Castelo. Posteriormente, após terem subtraido o veículo do investigador com seus pertencentes dentro, inclusive a pistola .40, se evadiram do local. Por tal conduta Tiago Andrade de Sousa José Auris Batista da Silva, Jucelino Silva Castelo e Yago Rayfon de Medeiros Bezerra (após aditamento às fls. 101-v), foram denunciados como incurso nos tipos previstos no art. 157, §2º, I, II e V, do CP.

O feito tramitou regularmente sobrevindo sentença penal condenatória (fls. 289/298), contra a qual
JUCELINO SILVA CASTELO
, recorreu às fls. 434/439, pugnando o redimensionamento da pena-base no mínimo legal.

Constam as contrarrazões ao recurso às fls. 452/460.

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça se manifestou, pelo conhecimento e improvimento

do apelo (fls. 469/474).

É o relatório.

VOTO

Pretende a defesa a retirada dos antecedentes criminais, personalidade e consequências do crime como circunstâncias desfavoráveis, e a consequente fixação da pena-Base no patamar mínimo.

A dosimetria, na primeira fase, para o crime de roubo majorado, foi fundamentada pelo juiz de primeiro grau nos seguintes termos:
¿a) culpabilidade - a culpabilidade é normal a espécie, nada se tendo a valorar como fator que fuja ao alcance do tipo penal;
b)
antecedentes
- desfavorável, o réu registra extensa ficha de antecedentes criminais, apresentando duas condenações com trânsito em julgado (autos Nº0004611- 58.2004.814.0006/tj 14.11.2013 e autos nº0009945-77.2005.814.0401/tj 06.08.2012), correspondentes ao processo nº0017106-52.2012.814.0401 - Execução da Pena, que tramita
na 2ª VEP de Belém;
c) conduta social - não existem nos autos elementos suficientes a aferição da conduta social do agente, motivo pelo qual deixo de valorá-la;
d)
personalidade
- desfavorável, o réu responde a processo nº0000497-25.2011.814.0014 - Homicídio na comarca de Capitão Poço/PA, além de esboçar três condenações pendentes de trânsito em julgado nos autos nº0000606-37.2011.814.0023 - Roubo Majorado e autos nº0000134-56.2012.814.0057 - Roubo Majorado e 0002934- 25.2005.814.0006 - Roubo Majorado, existindo informações nos autos de que o mesmo integra organização criminosa, apresentando personalidade voltada para o mundo do crime;
e) motivo do crime - próprio do crime, auferir vantagem financeira ilicitamente, nada se tendo a valorar;
f)
consequências
- desfavorável, considerando tratar-se de delito contra o patrimônio, bem como que este não fora integralmente restituído à vítima;
g) circunstâncias - desfavorável, posto que fora cometido dentro do prédio da DEPOL local, contra um servidor público em serviço, o que demonstra um grande desrespeito do agente para com instituição policial;
h) o comportamento da vítima - a vítima, em nenhum momento, colaborou na prática do delito, razão pela qual nada se tem a valorar.
Assim, após a análise das circunstâncias judiciais estabeleço como necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime a
pena base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 350 (trezentos e cinquenta) dias-multa
, considerando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal; no valor unitário de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo (...)¿ Grifei.
vigente à época do fato, levando em consideração a situação econômica do réu.. (...)¿ (grifei)

Pois bem. Atentando-me ao trecho transcrito, verifico que não há como reconduzir a pena-base em um patamar menor. Veja que, ao contrário do que afirmou o apelante, não há óbice a aplicação da reincidência, na primeira fase da dosimetria, desde que, o mesmo processo não seja utilizado também como circunstância agravante na segunda fase. Aliás, necessário destacar aqui, que a pena imposta lhe foi muito favorável, pois, em se tratando de réu, com pluralidades de processos já com o trânsito em julgado, autorizado estava o juiz sentenciante em considerar um na primeira fase como circunstância judicial e outro na segunda fase como agravante, no entanto, optou o magistrado por considerá-los apenas na pena basilar.

Ademais, quanto a personalidade, partindo da mesma premissa, fundamentou o magistrado tal vetor, com base em outras ações penais existentes em nome do acusado, não se utilizando daquelas que citou nos antecedentes criminais, pelo que valorou negativamente a circunstância, entendendo, por esse motivo, que o réu tinha personalidade voltada para o crime.

E por fim, quanto às consequências, ainda que não tenha havido justa fundamentação, entendo que o seu afastamento não enseja a redução da pena-base imposta, considerando que os demais elementos do art. 59 do CP, se encontram suficientemente motivos, inviabilizando a redução pretendida, a teor do que dispõe a Súmula 23 desta Corte de Justiça:
¿A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.¿

Em sendo assim, mantenho a pena-base imposta.

Quanto ao crime do art. 352 do Código Penal, atento-me para uma causa extintiva de punibilidade.

O Apelante, de acordo com a peça inaugural oferecida pelo Ministério Público (fls. 02/04), foi acusado de ter praticado o crime de roubo majorado, vindo a ser condenado pela conduta do art. 157, §2º, I e II, e art. 352, ambos do CP.

Ocorre que, a
denúncia acusatória
foi recebida em
23.03.2012
(fls. 06), e o juízo singular, em
17.04.2015
,
prolatou sentença
meritória (fls. 286/298), condenando o apelante além da prática do crime de roubo, pelo crime de evasão mediante violência contra a pessoa, aplicando uma reprimenda de
06 (seis) meses de detenção.
O Ministério Público deixou transcorrer
in albis
o prazo recursal, pelo que a decisão condenatória transitou em julgado para a acusação.

Assim, a prescrição para uma pena privatida de liberdade inferior a 01 (um) ano, regula-se no prazo de 03 (três) anos, nos termos do art. 109, VI, do Código Penal:
¿Art. 109, VI. Em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 01 (um) ano.¿

Não houve a suspensão do processo e prazo prescricional para o réu, tampouco havia ele menos de 21 (vinte um) anos ao tempo do crime.

Assim, sendo o lapso temporal de 03 (três) anos, o Estado perdeu seu
jus puniendi,
na data de
24.03.2015
, antes mesmo da prolação da sentença condenatória, vindo distribuído, a mim, para julgamento, já prescrito.

Desta forma, considerando que já trancorreu mais de 03 (três) anos entre a data do recebimento da denúncia e a data da sentença meritória, configurado está o instituto da prescrição, em sua forma retroativa, com base no art. 109, inciso VI, do CPB, razão pela qual deixo de analisar as teses apresentadas no apelo referente a esse crime, por entender prejudicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, e,
de ofício,
declaro extinta a punibilidade de
JUCELINO SILVA CASTELO, somente quanto ao crime do art. 352 do CP,
em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, na sua forma retroativa, mantendo os demais pontos da sentença recorrida.

É o voto.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.
Belém/PA, 05 de março de 2020.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

5